Tribunal: TJMT
Processo: 1017040-63.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017040-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANA CRISTINA BEZERRA VIEIRA - CPF: 099.623.564-74 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006
– PRETEXTO – A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE (05KG (CINCO QUILOS) DE PASTA BASE DE COCAÍNA) – TRÁFICO INTERESTADUAL – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANCIA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHAS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DAS FILHAS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em falta de fundamentação no decreto preventivo do acusado, ou ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, diante da materialidade e indícios de autoria suficientemente evidenciados, pela quantidade expressiva de entorpecente – 05Kg (cinco quilos) de pasta base de cocaína, além de estar supostamente cometendo o tráfico interestadual.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Sem a comprovação de que a mãe é imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, não resta satisfeito os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Ana Cristina Bezerra Vieira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.

Consta destes autos que a paciente foi presa em flagrante em 13 de agosto de 2021, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Asseverou que na audiência de custódia, a defesa pugnou pela liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativa e subsidiariamente a concessão da prisão domiciliar, uma vez que a beneficiária é genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, contudo, a autoridade coatora entendeu pela conversão em prisão preventiva, sob argumento da garantia da ordem pública.

Declarou que a paciente é primária, não possui maus antecedentes criminais, detém residência fixa, assim como, o crime em que está sendo acusada é sem violência e grave ameaça e, caso seja condenada sua reprimenda final não ultrapassará à 08 (oito) anos de reclusão, o que não ensejaria o regime inicial fechado, assim, é de rigor a concessão da liberdade provisória em consagração ao princípio da homogeneidade.

Aduz que a segregação cautelar não possui fundamentação, além de não estar presente os requisitos dos art. 312, do CPP, sendo vedado pelo nosso ordenamento jurídico a presunção de fuga, na qual a prisão preventiva somente se justifica quando apresentar elementos consistentes para demonstrar sua necessidade, devendo ser aplicado ao caso medidas cautelares diversas da prisão.

Relatou que, caso tenha entendimento contrário, que seja concedido a prisão domiciliar à paciente, uma vez que é genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, conforme julgamento do
habeas corpus
coletivo n.º 143.641/SP em 20/02/2018 no STF, na qual concedeu a ordem para todas as mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, presas em território nacional.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção da beneficiária com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), subsidiariamente pede a concessão da prisão domiciliar (art. 318, do CPP). (Id. 102567481)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora pelo Juiz Relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id. 103460468). Informações juntadas (Id. 104156494).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 106776481)

"
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo -
1.
Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bemestar social - natureza e expressiva quantidade do entorpecente [mais de 05kg de pasta-base de cocaína] - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo -
2.
Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública –
3.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes –
4.
Requestada substituição da prisão cautelar pela domiciliar - inadmissibilidade - requisitos do art. 318, inc. V, do CPP não satisfeitos - o fato de a paciente ser genitora de crianças menores de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ana Cristina Bezerra Vieira
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em síntese, a defesa alega ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP na decisão que decretou a prisão preventiva, relatando que a segregação cautelar fere o princípio da homogeneidade, devendo ser aplicado ao caso medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP), subsidiariamente, pugna pela prisão domiciliar, em razão da paciente ser genitora de crianças menores de 12 (doze) anos.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Para melhor compreensão dos fatos, imperioso transcrever as informações da autoridade coatora: (Id. 104156494)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Em atenção ao Malote Digital com o código de rastreabilidade n° 81120216423471 – dirijo-me honrosamente a Vossa Excelência com o intuito de prestar as informações pertinentes ao Habeas Corpus nº. 1017040-63.2021.8.11.0000, em conformidade com art. 484 da CNGC.

Cuida-se de procedimento especial da lei antidrogas instaurado em desfavor de ANA CRISTINA BEZERRA VIEIRA, pela suposta prática da infração penal descrita no art. art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

A paciente foi presa em flagrante delito no dia 13/08/2021, sendo realizada audiência de custódia no dia subsequente pelo Juízo Plantonista, qual converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, consignando-se que:

No caso sub judice, vislumbra-se que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, eis que a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, sendo que o significado da expressão visa impedir a prática de novos crimes pela indiciada, bem como resguardar a própria credibilidade da justiça, uma vez que foi autuada como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Além disso, segundo consta do auto de prisão em flagrante, os Policiais narram que “(...) Foi abordado o ônibus da empresa Eucatur, linha Aripuanã, MT - Brasília-DF, onde em fiscalização no interior do veículo foram localizados 05 (cinco) invólucros contendo substância análoga a cocaína tanto em cloridrato como pasta-base, em fundos falsos de duas bolsas, em posse de Ana Cristina Bezerra Vieira. A conduzida Ana Cristina Bezerra Vieira, conforme apurado, teria recebido a droga em Cuiabá, MT, no Hotel Ipanema e entregaria em Vitória, ES, onde receberia uma quantia ainda não especificada. A conduzida informou também que foi contratada por uma pessoa de apelido "Piloto" e que sabia que o produto era droga. Veículo relacionado na ocorrência: Volvo/Mpolo Paradiso , cor branca e placa AXR7478. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico de drogas. (...)” Ademais, embora a flagrada não tenha antecedentes criminais, consta do auto de prisão em flagrante que a mesma confessou o crime e narrou que aceitou transportar os entorpecentes. Adiante, denoto dos autos a insuficiência de informações pessoais da flagrada, vez que a mesma reside em outro Estado da Federação (João Pessoa/PB), podendo frustrar a lei penal com a eventual Liberdade Provisória. Observo ainda que foram apreendidos 05 pacotes de diversos formatos, totalizando 05 quilos de substâncias análogas a pasta base e cocaína, bem como R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais) e outros pertences pessoais. Desta forma, considerando a grande quantidade de entorpecentes que foram encontrados em posse da flagrada, bem como o fato da mesma residir em outro Estado da Federação, é necessária a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, evitando que a suspeita venha a praticar novos crimes graves dessa natureza. Nessa senda, a prisão preventiva encontra suporte nas disposições do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, fazendo-se necessária para garantia da ordem pública. Diante de tais considerações, por ora, não há o que se falar em possibilidade de concessão da liberdade provisória ou de outras medidas cautelares substitutivas da prisão. Desta forma, vislumbrando os requisitos necessários do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA e MANTENHO A PRISÃO de ANA CRISTINA BEZERRA VIEIRA, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória formulado nos autos.

Em 23/08/2021 o MPE ofertou denúncia em desfavor da paciente, constando da exordial acusatória que:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 13/08/2021, por volta das 14h45min, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR 364, KM 211, nesta cidade, a denunciada ANA CRISTINA BEZERRA VIEIRA foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 05 (cinco) porções, perfazendo a massa bruta de 5.044 Kg (cinco quilogramas e quarenta e quatro gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 25/27, ID 63310789.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, ocasião que abordou um ônibus da empresa Eucatur (Mpolo Paradiso, placa AXR-7478/PR), que realizava o trajeto de Aripuanã/MT a Brasília/DF.

Colhe que, em fiscalização no interior do veículo, os policiais encontraram na posse da denunciada 02 (duas) mochilas, nas quais estavam as referidas porções de pasta base de cocaína, acondicionadas em fundos falsos, além da quantia de R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais), em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor branca (Termo de apreensão, fl. 12, ID 63310789).

Já flagrada, Ana confessou que recebeu a droga em Cuiabá/MT e iria entregá-la em Vitória/ES.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Determinou-se a notificação a paciente em 24/08/2021. Devidamente notificada, a paciente apresentou defesa preliminar.

Nesta data o Juízo recebeu a denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 30/11/2021, às 16:50 horas.

No recebimento da denúncia, foi analisada a revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, expressa no art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo a prisão preventiva da paciente.

Conforme consta nos autos, houve a apreensão de cinco porções, pesando 5,044kg (cinco quilogramas e quarenta e quatro gramas) de cocaína.

A propósito, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PRETENDIDA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICOPROCESSUAL ENTRE AS SITUAÇÕES DOS INCREPADOS – COINVESTIGADA PRIMÁRIA E COM BONS ANTECEDENTES – PACIENTE QUE RESPONDE À AÇÕES PENAIS 2) ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA PRESENÇA CUMULATIVA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS COM BASE EM ELEMENTOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – 3) ORDEM DENEGADA. 1. Consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a extensão prevista no art. 580, do Código de Processo Penal somente será possível nos casos em que os agentes estiverem em idêntica situação fática e quando a decisão que concedeu o benefício não estiver embasada em pressupostos de caráter exclusivamente pessoal; in casu, a decisão que agraciou a corré com a liberdade provisória lastreou-se especificamente em sua primariedade e bons antecedentes, o que de pronto impossibilita a extensão do benefício ao paciente, visto que possui responde a ações penais, inclusive pela prática de crime da mesma natureza. 2 Devidamente justificada a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida e pela aparente habitualidade delitiva, demonstrando o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP, a tornar inviável a pretendida soltura. 3. Restando exaustivamente demonstrada a concreta necessidade e a adequação da medida extremada, por consectário lógico, resta inviabilizado o pleito substitutivo, uma vez que, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do Código de Processo Penal, o cabimento do cárcere processual já pressupõe, essencialmente, a insuficiência e ineficácia das providências alternativas. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1014055- 58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Enunciado n.º 43 - As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas.

E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)2.

Por outro lado, vale dizer que a doutrina e jurisprudência pátrias há muito vêm amenizando o rigor do outrora utilizado critério puramente objetivo na aferição do excesso de prazo na custódia.

Os prazos processuais devem ser compreendidos conglobadamente, de modo que eventual vagar havido em fase anterior do processo pode ser corrigido por meio da adequação temporal no cumprimento dos atos posteriores, sem importar, ao final, em ilegalidade.

Entre a data da prisão, ocorrida em 13/08/2021, até o dia da realização da audiência, haverá transcorrido o prazo de 109 (cento e nove) dias, posto que a audiência de instrução e julgamento será realizada em 30 de novembro de 2.021.

Assim, não há que se falar em excesso de prazo da prisão, conforme entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso3 e do Superior Tribunal de Justiça4.

Com relação à ação mandamental propriamente dita, nada há de acrescer ao quanto já levado ao conhecimento dessa E. Corte.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência”.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Nota-se que a autoridade judiciária entendeu necessário decretar a prisão preventiva da beneficiária não só por estar presente a materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa, uma vez que a paciente foi presa em flagrante dentro de um ônibus da Empresa “Eucatur”, linha Aripuanã/MT até Brasília/DF, com elevada quantidade de entorpecente supostamente encontrada em sua posse - 05Kg (cinco quilos) de pasta base de cocaína, na qual, à princípio, foram adquiridos na cidade de Cuiabá/MT com destino para Vitória/ES, ou seja, tráfico interestadual, bem como a quantia de R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais) em dinheiro.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).

Ainda:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (12,9 Kg de cocaína). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 127.635/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/3/2021).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “
a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).

Ainda, destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Assim, o aresto do E. TJ/MT:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio na gravidade concreta da conduta do agente, especialmente em razão das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, ao passo que este estaria tentando entrar em estabelecimento prisional com elevada quantidade de droga, e 100 chips e 10 carregadores de celular, além do risco de renitência criminosa por estar estava cumprindo pena quando da suposta prática delitiva. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Enunciado n. 25, TJMT). O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado n. 6, TJMT). (N.U 1015713-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

EMENTA HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, TRAFICO PRIVILEGIADO E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) TABLETES DE COCAÍNA - 77,94KG (SETENTA E SETE QUILOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS) – APREENSÃO DE DINHEIRO – MOEDAS DIVERSAS [REAL, DÓLAR E GUARANI] - REITERAÇÃO DELITIVA - INQUÉRITO POLICIAL POR RECEPTAÇÃO -PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME NECESSÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT- TRÁFICO PRIVILEGIADO – ANALISE INVIÁVEL EM HC - DILAÇÃO PROBATÓRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - TRANSPORTE DE DROGA – COMPARTIMENTO DE CARGA - ELEVADO VALOR DE MERCADO - ORDEM DENEGADA. A quantidade e a natureza da droga apreendida [77,94Kg de cocaína], somadas à reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (STF, HC nº 133233; STJ, HC nº 475.581/SP; TJMT, NU 1005300-16.2018.8.11.0000; TJMT, NU 1012091-30.2020.8.11.0000). “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial. (STJ, AgRg no REsp nº 1551168/AL; RHC nº 92.741/MG) Apresenta-se “inviável debater a tese da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção” (TJMT, HC nº 138812/2016). “As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (STJ, RHC 133.153/MG) (N.U 1012181-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - ENUNCIADO Nº 25 DO TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. 1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na natureza e elevada quantidade de entorpecente apreendido, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar. 2) Ordem denegada, em dissonância com o parecer ministerial. (N.U 1011013-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Avançando no tema, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Sustenta o impetrante, a existência de predicados pessoais da beneficiária, porquanto primário de bons antecedentes.

Neste andar, possíveis bons predicados da paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o tráfico interestadual não viabiliza trabalho lícito regular.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC nº. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Não obstante, pertinente ressaltar que a paciente não possui vínculo com o distrito da suposta culpa, haja vista residir em João Pessoa/PB.

Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, há fundamentos concretos ante a potencial gravidade da conduta delituosa praticada, não sendo cabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art.319 do Código de Processo Penal.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Por outro lado, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a acusada alega possuir filhas menores de 12 (doze) anos.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
habeas corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
” (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

(...) 3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui 03 (três) filhas menores de 12 (doze) anos de idade, trazendo à baila as certidões de nascimento dos infantes (Id. 102567485), no caso do autos, entendo que se trata de situação excepcionalíssima, pois além dos motivos já expostos, não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária são, de fato, imprescindíveis aos menores, tampouco que elas não estejam sob a tutela de outros familiares, e que a mesma seja detentora da guarda de fato de suas filhas.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Ana Cristina Bezerra Vieira
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021